Tribunal: STF
Processo: RE 1293903
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITOS SOCIAIS. TERÇO DE FÉRIAS. CARGO EM COMISSÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DOS TEMAS 191, 308 E 916 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.